Tribunal: TJMT
Processo: 1001715-68.2020.8.11.0037
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001715-68.2020.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JORGE ROMANCINI - CPF: 021.825.999-91 (AGRAVADO), MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA - CPF: 854.911.876-15 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (AGRAVANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), JOSE ERNESTO BARBOSA DE SOUZA - CPF: 022.642.688-24 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN DIAS CAVERSAN - CPF: 029.318.491-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SEGURO PRESTAMISTA – DESCONTOS INDEVIDOS –
AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO

–
RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADOS – A
USÊNCIA DE PROVA DE ABALO MORAL EXCEPCIONAL – SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Incumbe à seguradora comprovar a existência de relação contratual entre as partes e que agiu de forma correta na prestação do serviço contratado e cobrado, seja diante da
inversão do ônus da prova (CDC, art. 6, VIII), seja porque lhe compete provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela autora (CPC, art. 373, II). 2.
É cabível a repetição de indébito em dobro do valor indevidamente descontado na folha de pagamento da consumidora em razão de falha na prestação do serviço inescusável, mormente quando patente inocorrência de engano justificável (CDC, art. 42, §único). 3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, ausente o abalo à honra, não há que se falar em indenização por danos morais por desconto indevido em conta corrente, posteriormente restituído, porquanto não se trata de dano
in re ipsa
, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
SABEMI SEGURADORA S.A.
contra a r.
decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
1001715-68.2020.8.11.0037, interposto nos autos da
ação “
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, Nulidade Contratual, Inexistência de Débitos c/c Reparação de Danos
” (Proc. nº 1001715-68.2020.8.11.0037), ajuizada contra agravante por JORGE ROMANCINI, negou provimento ao recurso interposto pela Seguradora/ré, a fim de confirmar o acerto decisório da sentença que julgou procedente o pedido para declarar “
inexistência da relação jurídica e do débito
” e condenar a Sabemi à repetição em dobro do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais (
cf. Id. nº
164794677).

A
agravante
insiste em que “
não cabe ao agrava
do
pleitear restituição de contrato que assinou por livre e espontânea vontade
(e)

que estava coberto pelos benefícios do plano por todo o tempo contratado
”, asseverando que “
os alegados transtornos sofridos pela parte agravada com a regular cobrança decorrem do exercício regular de direito, sendo inconcebível

(...)

a imputação de responsabilidade de qualquer espéci
e
”.

Sustenta que é “
impossível determinar a devolução em dobro de valores devidamente cobrados
”, afinal, “
se lícitas as cobranças, não há falar em devolução de qualquer valor a título de indenização por danos materiais
”, e que “
inexiste qualquer prova de que
o a
gravado tenha sofrido qualquer dano de ordem moral
”, ressaltando que “
jamais pode
ria
ser acolhido o pleito como ofensa a direito subjetivo legalmente tutelado
”; em todo caso, “
ainda que os descontos sejam considerados irregulares, o montante total de R$ 5.000,00 mostra-se extremamente elevado e desproporcional à quantidade de cobranças realizadas ou ainda em suposto abalo psíquico suportado
”.

Pede, pois,
o exercício do juízo de
retratação, ou, então, o provimento do
recurso
, para que seja
reformada a sentença apelada e julgado improcedente o pedido

autoral
(cf. Id. nº 167103231).

O agravado

ofertou contrarrazões
junto ao
Id. nº 168260667
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A r. decisão ora agravada desproveu o apelo interposto pela Seguradora/agravante sob os seguintes fundamentos:

“Leitura dos autos mostra que o autor/apelado ajuizou a ação ‘Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, Nulidade Contratual, Inexistência de Débitos c/c Reparação de Danos’ afirmando, em suma, que nunca celebrou com a Seguradora/ré/apelante qualquer contrato que justificasse a realização de descontos em seu benefício previdenciário (cf. petição inicial vinculada ao Id. nº 155305197).

Em contestação, a Seguradora/ré/apelante sustenta que as cobranças feitas mediante descontos em benefício previdenciário ‘são oriundas de contratos firmados junto à ré, decorrentes da vontade livre e consciente das partes’ (sic – cf. Id. nº 155305665 - Pág. 3), e, para provar o alegado, exibiu cópias de duas ‘Proposta de Adesão – Seguros de Acidentes Pessoais Coletivo”, sendo a primeira datada de 06/04/2016, com indicação de celebração no Município de Primavera do Leste/MT, e a outra, datada de 10/04/2017, com indicação de celebração no Município de Rio de Janeiro/RJ (cf. Ids. nº 155305666 e 155305667).

Na impugnação à contestação, o autor/apelado aponta diversas incongruências entre os dois instrumentos contratuais, como, e.g., divergências entre os endereços apontados como de seu domicílio, o fato de ele nunca ter residido no Rio de Janeiro/RJ e o fato de ele ter feito diversas compras em estabelecimentos comerciais situados em Primavera do Leste/MT na data em que supostamente celebrado o segundo contrato em terras cariocas; ao final,

afirma a necessidade de ‘realização de prova pericial no contrato original e também grafotécnica por perito especializado no objeto dos autos’ (sic – cf. Id. nº 155305678).

Sucedeu, porém, que, intimada para fornecer as vias originais dos documentos para produção de prova pericial grafotécnica para aferir a autenticidade das assinaturas neles apostas e para ‘identificar eventual manipulação digital dos documentos originais’ (cf. Ids. nº 155305685 e 155305701), a Seguradora/apelante compareceu aos autos para noticiar “que o contrato original requerido, encontra-se acautelado em depósito próprio, em endereço diverso da sede da empresa ré, não tendo o mesmo sido localizado para apresentação ao perito do juízo”, para informar que ‘não tem interesse no custeio da prova e na realização da mesma’, pedindo ‘julgamento antecipado da lide’, e, por fim, com fundamento nos arts. 429, I, e 432, parágrafo único, do CPC (“não se procederá ao exame pericial se a parte que produziu o documento concordar em retirá-lo”), para requestar a “declaração de perda da prova” (sic – cf. Id. nº 155305709).

Esse último pleito foi deferido pela MMª. Juíza de piso, que ordenou o desentranhamento dos autos eletrônicos dos documentos cuja autenticidade foi contestada, os quais não produzirão qualquer prova para efeito de julgamento da lide” (cf. Id. nº 155305712); em seguida, sobreveio a r. sentença que, por admitir que “não há, de fato, qualquer elemento probatório que demostre a existência e origem do débito, prova que incumbe à suposta credora, responsável pelos descontos bancários”, julgou procedente o pedido para declarar a inexistência de relação jurídica e condenar a Seguradora/ré à restituição em dobro do indébito e à indenização por danos morais decorrentes da realização de descontos indevidos no benefício previdenciário do autor (cf. Id. nº 155305716).

Agora, no apelo, a Seguradora/ré/apelante apenas reafirma que ‘apresentou junto à contestação o contrato que comprova a existência da relação jurídica, inexistindo conduta da ré que justifique a aplicação do dano material’, e insiste em que ‘a assinatura do contrato se assemelha com a do apelado’.

Todavia, como visto, a MMª. Juíza de piso acolheu pedido de desentranhamento dos documentos, formulado pela própria Seguradora/ré, que pediu expressamente a ‘declaração de perda da prova’ documental anexada à contestação, justamente pela incidência da regra do art. 432, parágrafo único, do CPC, que dispõe que ‘não se procederá ao exame pericial se a parte que produziu o documento concordar em retirá-lo’.

Assim, se o único sustentáculo mínimo da tese de contratação regular da apólice era a exibição das cópias de seus instrumentos e a própria Seguradora/ré/apelante requestou expressamente seu desentranhamento dos autos, o juízo acerca da procedência ou não da pretensão declaratória e condenatória do autor deve ser exercido sem análise desses documentos.

E se assim corretamente procedeu a r. sentença, realmente descabe a pretensão de reforma ao fundamento de que demonstração suficiente da relação jurídica subjacente aos descontos no benefício previdenciário do autor, daí porque este último tem razão ao afirmar que, pelo menos nesse aspecto preponderante, o apelo carece de condições de cognoscibilidade por falta de impugnação específica aos fundamentos sentenciais.

Já quanto à condenação indenizatória, a jurisprudência desta eg. Corte de Justiça consolidou entendimento de que, ausente prova da relação jurídica subjacente à dívida, a cobrança mediante descontos no benefício previdenciário do consumidor gera o dever de indenizar ‘
in re ipsa’
, sendo totalmente prescindível comprovação do dano efetivo.

(...)

Sobre o valor indenizatório, sabe-se que este deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor sanção ao agente causador do dano (caráter punitivo), para desestimular a reincidência da conduta lesiva (caráter pedagógico), observando-se a capacidade financeira do agente causador do dano, o grau de reprovabilidade da conduta lesiva, e, ainda, a extensão do dano suportado pela vítima (AgRg no AREsp nº 662.068/RJ), e, no caso, o montante arbitrado (R$ 5 mil) deve ser mantido, porque fixado em observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente quando se considera a capacidade econômica do agente causador e a extensão do dano suportado pelo autor/apelado.

No mais, embora a questão não tenha sido abordada ao longo das razões recursais, em atenção à menção, feita somente no tópico ‘dos pedidos’, à pretensão de reforma da sentença para que seja afastada a condenação à restituição em dobro do indébito, ‘já que inexistiu má-fé da apelante nas cobranças encaminhadas’ (sic – cf. Id. nº 155305719 - Pág. 7), relembro apenas que o art. 42, parágrafo único, do CDC, dispõe que ‘o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável’, e, analisando profundamente os alcances da disposição legal, a Corte Especial do eg. STJ sedimentou o entendimento de que ‘a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo’.

(...)

No caso, tratando-se de descontos realizados em benefício previdenciário sem relação jurídica que lhes dê respaldo, independentemente do elemento volitivo da Seguradora/ré/apelante, é evidente a inexistência de engano justificável, sendo, pois, imperativa sua condenação à repetição em dobro do indébito.’

Pelo exposto, com fulcro nos arts. 1.011, I, e 932, IV, ‘a’, ambos do CPC, desprovejo o recurso.”

Aqui, no agravo interno, a Sabemi Seguradora
não trouxe nenhum argumento fático ou jurídico novo, não procurou discutir a questão sob outra ótica, nem mesmo chegou a combater os motivos decisórios; na verdade, as razões recursais basicamente flertam com a completa falta de dialeticidade, já que a ré/agravante nada balbucia sobre o ponto fulcral do raciocínio decisório, que é o fato dela ter pleiteado o desentranhamento dos autos das cópias dos instrumentos contratuais apresentados com a contestação, de modo que resta reafirmar, nesse ponto, a conclusão de que, “
se o único sustentáculo mínimo da tese de contratação regular da apólice era a exibição das cópias de seus instrumentos e a própria Seguradora/ré/apelante requestou expressamente seu desentranhamento dos autos, o juízo acerca da procedência ou não da pretensão declaratória e condenatória do autor deve ser exercido sem análise desses documentos, e, se assim corretamente procedeu a r. sentença, realmente descabe a pretensão de reforma ao fundamento de que demonstração suficiente da relação jurídica subjacente aos descontos no benefício previdenciário do autor
”.

Sobre a repetição de indébito, conforme definiu o eg. STJ, “
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (STJ - Corte Especial - EAREsp 600.663/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021), e, em que pese a modulação dos efeitos da tese fixada no julgamento dos Embargos de Divergência, seguindo o entendimento que já vinha sendo adotado por esta Corte Julgadora de que “
é cabível a repetição de indébito em dobro do valor indevidamente descontado na folha de pagamento da consumidora em razão de falha na prestação do serviço inescusável, mormente quando patente inocorrência de engano justificável (CDC, art. 42, §único)
” (TJMT - 1ª Câmara de Direito Privado - RAC nº
1046224-09.2019.8.11.0041
, Rel. Des. João Ferreira Filho, julgado em 02/02/2021), como
não verifico sinal de que os descontos decorreram de engano escusável, nem mesmo a Seguradora/ré envidou esforço argumentativo nesse sentido, cabe, sim, a
restituição dobrada pleiteada pelo autor na hipótese.

O único ponto relevante da impugnação recursal é no que diz respeito à caracterização do dano moral indenizável, porque, ao contrário do que consta da decisão agravada, os descontos foram feitos no saldo da conta corrente do autor/agravado, e não diretamente no seu
benefício previdenciário (consignado em folha de pagamento), e, conforme orientação da jurisprudência deste TJMT e do STJ,
os descontos indevidos não se traduzem automaticamente em hipótese de dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindivel a demonstração, no caso concreto, do prejuízo efetivamente sofrido pelo consumidor.

A propósito:

“
EMENTA:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPARAÇÃO MORAL. REJEIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, com fundamento nas provas trazidas aos autos, afastou a pretensão de indenização por danos morais em razão de desconto indevido de valores na conta corrente do autor, pois não foi demonstrado que a conduta da recorrida tenha violado direito extrapatrimonial, configurando apenas mero aborrecimento.
2. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1739781/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 01/07/2021)

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDANTE.

1. A parte agravante refutou, nas razões do agravo em recurso especial, a aplicação da Súmula 7/STJ, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula 182/STJ.

2. A alegação genérica de negativa de prestação jurisdicional, sem a demonstração precisa da ocorrência e relevância dos supostos vícios, atrai a incidência da Súmula 284/STF.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o desconto indevido em conta corrente, posteriormente ressarcido ao correntista, não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido. Precedentes.
3.1. Tendo o Tribunal local consignado inexistir dano moral no presente caso, derruir tal premissa demandaria o revolvimento de matéria fática, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência e, de plano, negar provimento ao agravo em recurso especial.” (AgInt no AREsp 1833432/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 11/06/2021)

“
EMENTA:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. 1. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA-CORRENTE. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PELA FALTA DE CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. 2. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 3. DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPRESTABILIDADE À COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. 4. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Na hipótese, a revisão das conclusões estaduais (acerca da inexistência de dano moral indenizável, tendo em vista que o mero desconto na conta-corrente do consumidor não foi capaz, por si só, de gerar o dano extrapatrimonial)
demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, dado o óbice da Súmula 7/STJ. 2. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, dado que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 3. Com efeito, "a decisão monocrática não se presta à caracterização de dissídio jurisprudencial" (REsp 324.125/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/2/2009, DJe 26/2/2009). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1736734/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 17/03/2021)

“
EMENTA:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. PREJUÍZO À HONRA NÃO DEMONSTRADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO
. 1. Consoante entendimento deste Tribunal, o desconto indevido em conta corrente, posteriormente ressarcido ao correntista, não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido.
2. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, conclui pela inexistência de dano moral, observando que, no caso, não obstante o caráter fraudulento do empréstimo, os valores respectivos teriam sido efetivamente depositados na conta da autora e por ela utilizados, justificando os débitos realizados. A hipótese, portanto, não enseja reparação por danos morais. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a repetição em dobro do indébito somente é devida quando comprovada a inequívoca má-fé - prova inexistente no caso, conforme o aresto impugnado. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1701311/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 22/03/2021)

Em minucioso reexame dos autos, não divisei circunstância excepcional demonstrativa da ocorrência de lesão/dano ao autor para além do prejuízo material, tendo em vista que os descontos indevidos discutidos na lide, cada qual no valor de 24 reais por mês, certamente representaram aborrecimentos, todavia, por si só, não se pode dizer que constituíram fato capaz de ensejar o dano moral indenizável, não havendo
demonstração da existência de outras lesões ou, então, excepcional intensidade daquela naturalmente experimentada pela autora em decorrência do ato ilícito, inclusive porque ele não trouxe aos autos, e nem produziu durante o processo, qualquer prova nesse sentido, d
e modo que a sentença merece reparo nesse ponto.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao agravo interno, apenas para

afastar a condenação indenizatória a título de dano moral, e, em razão da
modificação do desfecho decisório, redistribuo os ônus sucumbenciais na proporção de 80% para a ré e 20% ao autor, incluindo os honorários advocatícios,
os fixo em 20% sobre o valor atualizado da condenação, ficando suspensa a
exigibilidade
da condenação em face do autor ante à
concessão d
o benefício da
AJG (CPC, art. 98, §3º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023